Tribunal: TCU
Processo: 005.474/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Auditoria na execução no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), abrangendo o período de 2013 a 2019, considerando informações da Operação Famintos deflagrada pela Polícia Federal a respeito de fraudes nos processos licitatórios. Análise de audiências e de oitiva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria com enfoque na verificação de regularidade de licitações e contratos firmados entre o Município de Campina Grande/PB e empresas diversas, na execução local do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), motivada pelos achados decorrentes da "Operação Famintos", conduzida pela Polícia Federal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 nos termos do art. 250, §2o, do Regimento Interno deste Tribunal, rejeitar as razões de justificativa dos responsáveis Verônica Bezerra de Araújo Galvão, Secretária Municipal de Educação de Campina Grande/PB entre 4/9/2013 e 12/5/2014; Iolanda Barbosa da Silva, Secretária Municipal de Educação de Campina Grande/PB entre 3/6/2014 até 31/12/2018; Felipe Silva Diniz Junior, pregoeiro oficial do município de Campina Grande/PB entre 17/01/2013 e 16/01/2014; Rivaldo Aires de Queiroz Neto, pregoeiro oficial de Campina Grande/PB entre 17/01/2015 e 16/01/2018; Gabriella Coutinho Pontes Teixeira, pregoeira oficial do município de Campina Grande/PB entre 17/01/2018 e 16/01/2019; e Maria do Socorro Menezes de Melo, Diretora Administrativa Financeira da Secretária Municipal de Educação de Campina Grande/PB, no período de 04/09/2013 e 28/12/2016; aplicando-lhes individualmente a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos valores abaixo especificados, e fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das respectivas notificações, para que comprovem, nos termos do art. 216, do Regimento Interno deste Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Verônica Bezerra de Araújo Galvão R$ 30.000,00 (trinta mil reais) Iolanda Barbosa da Silva R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) Felipe Silva Diniz Junior R$ 20.000,00 (vinte mil reais) Rivaldo Aires de Queiroz Neto R$ 30.000,00 (trinta mil reais) Gabriella Coutinho Pontes Teixeira R$ 30.000,00 (trinta mil reais) Maria do Socorro Menezes de Melo R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) 9.2. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno deste Tribunal, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando aos requerentes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992, inabilitar para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, pelo prazo de 5 (cinco) anos, os responsáveis Verônica Bezerra de Araújo Galvão, Iolanda Barbosa da Silva, Rivaldo Aires de Queiroz Neto, Gabriella Coutinho Gomes Pontes e Maria do Socorro Menezes de Melo; 9.5 rejeitar a defesa prévia apresentada pela empresa Marco Antonio Querino da Silva - EPP, CNPJ 11.807.734/0001-01; 9.6 nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/92, considerar revéis, no âmbito deste processo, as empresas Frederico de Brito Lira - ME (CNPJ 10.564.673/0001-28); Rosildo de Lima Silva - EPP (CNPJ 23.821.927/0001-98); Delmira Feliciano Gomes - ME (CNPJ 17.512.503/ 0001-49); Arnóbio Joaquim Domingos da Silva (CNPJ 25.008.219/0001-68); Maria Claudivera Silva - ME (CNPJ 18.107.594/0001-08); Lacet Comercio Varejista de Produtos Ltda - ME (CNPJ 17.603.098/0001-74); e Renato Faustino da Silva - ME (CNPJ 29.972.807/0001-78); 9.7. nos termos do art. 46 da Lei 8.443/1992, declarar a inidoneidade para participar de licitações na Administração Pública Federal, pelo prazo de 8 (oito) anos, das seguintes pessoas jurídicas: Frederico de Brito Lira - ME (CNPJ 10.564.673/0001-28); Rosildo de Lima Silva - EPP (CNPJ 23.821.927/0001-98); Delmira Feliciano Gomes - ME (CNPJ 17.512.503/ 0001-49); Marco Antonio Querino da Silva - EPP (CNPJ 11.807.734/0001-01); Arnóbio Joaquim Domingos da Silva (CNPJ 25.008.219/0001-68); Maria Claudivera Silva - ME (CNPJ 18.107.594/0001-08); Lacet Comercio Varejista de Produtos Ltda - ME (CNPJ 17.603.098/0001-74); e Renato Faustino da Silva - ME (CNPJ 29.972.807/0001-78); 9.6. deixar assente que, em face da aplicação da pena prevista no art. 46 da Lei 8.443/1992, a eventual criação de nova sociedade empresária com o mesmo objeto e por qualquer um dos sócios e/ou administradores de empresas declaradas inidôneas, após a aplicação dessa sanção e no prazo de sua vigência, exige da Administração as providências necessárias à inibição de sua participação em licitações, em processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa aos interessados, conforme entendimentos expressos nos Acórdão 1986/2013-TCU-Plenário e 2.914/2019-TCU-Plenário; 9.7 encaminhar os autos à Secretaria de Apoio à Gestão de Processo (Seproc), para que adote as medidas necessárias aos registros pertinentes no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS); 9.8 dar ciência desta deliberação aos seguintes destinatários, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos: 9.8.1 aos interessados e responsáveis identificados nos itens 3.1 e 3.2 deste Acórdão; 9.8.2 ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; 9.8.3 à Prefeitura Municipal de Campina Grande; 9.8.4 ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba; 9.8.5 à Procuradoria da República no Município de Campina Grande/PB.